Tribunal: STF
Processo: AO 467
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
EMENTA: - Ação Originária. 2. Ação popular contra Estado-
membro, autarquia estadual e autoridades estaduais. 3. Pretensão do
autor no sentido da competência do STF, com base no art. 102, I,
letra n, da Constituição. 4. Alegação de interesse indireto da
magistratura estadual. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem se orientado no sentido de que a letra n do inciso I do
art. 102 da Constituição Federal, a firmar competência  originária
do STF para a causa, só se aplica quando a matéria versada na
demanda respeita a privativo interesse  da magistratura enquanto tal
e não quando também interessa a outros servidores. 6. No caso, a
ação popular não é dirigida contra magistrados, mas, sim, dentre
outros, contra membros do Ministério Público. A hipótese não é,
destarte, de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 6.
Ação não conhecida, determinando-se a remessa dos autos à Justiça
Comum do Estado de São Paulo, comarca da Capital.